Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Gravidade concreta do crime. Réu foragido. Aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas. Contemporaneidade.
1 - A gravidade concreta dos crimes – estupros de vulneráveis de duas enteadas, em que houve conjunção carnal, e da sobrinha da ex-companheira do acusado -, somada à não localização do paciente que, tão logo soube que os fatos foram revelados, mudou-se para outro estado e encontra-se foragido, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
2 - Em face do risco de se frustrar a aplicação da lei penal, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 - Decretada a prisão preventiva no início da ação penal, tendo o paciente permanecido foragido, e não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar, não há constrangimento ilegal em mantê-la.
4 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
5 – Ordem denegada.